Tribunal: TJDFT
Processo: 0706180-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESÍDIA DO ADQUIRENTE. ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ. APLICABILIDADE. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO (DUTY TO MITIGATE THE LOSS). INÉRCIA DO CREDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor, o comprador tem a obrigação de tomar as providências necessárias para expedir novo Certificado de Registro de Veículo e regularizar a transferência de propriedade nos órgãos de fiscalização; e o vendedor, por sua vez, de comunicar ao DETRAN a alteração de propriedade. É o que dispõe os art. 123 e 134 do CTB.
2. Ainda que não tenha sido realizada a comunicação da venda ao DETRAN, é dever do adquirente pagar os débitos administrativos e tributários, além das multas contraídas após a tradição do veículo e concretização da propriedade.
3. Não cabe indenização por dano moral da anotação irregular em cadastro restritivo de crédito quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385 do e. Superior Tribunal de Justiça.
4. O dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss) consubstancia-se no dever do credor que, tão logo tenha ciência da mora por parte do devedor, ingresse com a medida cabível, a fim de satisfazer seu crédito, de modo a não aumentar o débito do devedor e nem o seu próprio prejuízo.
5. O vendedor/apelado violou o dever de boa-fé objetiva ao deixar de comunicar a alienação do veículo ao DETRAN e ao se quedar inerte após o recebimento e conhecimento da existência de débitos que poderiam gerar a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de restrição de crédito. A inércia do credor, ciente do inadimplemento do devedor, denota que a inclusão ou manutenção de seu nome nos cadastros negativos não lhe causou dano a direito da personalidade.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sucumbência recíproca. Exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida às partes.